Tribunal: TJES
Processo: 5000699-51.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000699-51.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: GUILHERME ERSE CYRINO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO AUTOMOTIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. SUPOSTA FRAUDE. ACORDO DIRETO COM TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DA SEGURADORA. ART. 787, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 96.872,53 por danos materiais e R$ 9.000,00 por danos morais, em razão de negativa de cobertura securitária após sinistro automobilístico. A apelante sustenta a legitimidade da recusa com fundamento na incompatibilidade entre a dinâmica do acidente e os danos verificados, bem como na celebração de acordo direto entre o segurado e o terceiro prejudicado sem sua anuência expressa, além de impugnar a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura securitária foi legítima diante da alegada incompatibilidade entre a dinâmica do acidente e os danos constatados, bem como da transação celebrada pelo segurado com o terceiro sem anuência da seguradora; e (ii) estabelecer se a recusa de cobertura, posteriormente reputada indevida, gera indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial judicial afasta a tese de fraude ao concluir que os danos verificados no Ford Fiesta e no Volvo XC60 guardam relação direta e imediata com a dinâmica descrita no boletim de ocorrência, inclusive quanto ao choque posterior contra anteparo fixo.

O laudo pericial confirma que os danos materiais pleiteados decorrem do sinistro narrado, inexistindo vestígios de simulação ou fraude, além de registrar que o veículo possuía cobertura securitária vigente e que o evento se enquadrava nas hipóteses indenizáveis da apólice.

O art. 787, §2º, do Código Civil não autoriza a perda automática da garantia securitária quando o segurado reconhece a responsabilidade ou transige com o terceiro sem anuência da seguradora, devendo o dispositivo ser interpretado à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O segurado conserva o direito ao ressarcimento quando age com probidade, sem má-fé e sem causar prejuízo efetivo à seguradora, hipótese em que a transação firmada sem anuência é apenas ineficaz em relação à seguradora, não bastante, por si só, para afastar a cobertura.

No caso, o acordo firmado pelo segurado com o terceiro no valor de R$ 48.900,00 permaneceu dentro do limite contratual de R$ 50.000,00 para danos a terceiros, e a perícia judicial atestou a realidade dos danos e a compatibilidade do montante ressarcido com a extensão das avarias, afastando abuso, superfaturamento ou conluio.

O ressarcimento direto do terceiro pelo segurado representa cumprimento de dever ético e civil e não impõe à seguradora ônus extraordinário além do risco assumido no contrato, sobretudo porque o acordo se revelou benéfico também à própria seguradora, por se situar abaixo do teto da apólice.

A configuração do dano moral exige prova de lesão relevante a direito da personalidade, não bastando o mero inadimplemento contratual ou os dissabores decorrentes da recusa indevida de cobertura securitária.

A ausência de prova de abalo à honra, à imagem, ao nome ou à integridade psíquica do segurado impede a manutenção da condenação por danos morais, pois a privação do uso do veículo e o estresse decorrente da resistência ao pagamento permanecem circunscritos à esfera dos prejuízos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de cobertura securitária é indevida quando a perícia judicial comprova a compatibilidade entre a dinâmica do acidente e os danos verificados e afasta a ocorrência de fraude.

2. A transação celebrada pelo segurado com o terceiro sem anuência da seguradora não acarreta perda automática da garantia prevista no art. 787, § 2º, do Código Civil, quando há boa-fé e ausência de prejuízo efetivo à seguradora.

3. O mero inadimplemento contratual decorrente de recusa indevida de cobertura securitária não gera dano moral sem prova concreta de violação a direito da personalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto
p
o
r

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
contra
a sentença
de
ID 15236174
,
proferida pel
o
Ju
í
zo
da Direito da Vara
Única de Venda Nova do Imigrante
,
na Ação
Ordinária
ajuizada
por

GUILHERME ERSE CYRINO
,
que julgou procedentes em parte os pedidos autorais
e
condeno
u
a seguradora
apelante
ao pagamento de R$ 96.872,53 por danos materiais e R$ 9.000,00 por danos morais, decorrentes de negativa injusta de cobertura securitária após sinistro automobilístico.

Nesses termos, c
ondenou a ora
a
pelante pagamento das custas processuais e honorários
sucumbenciais

arbitrados
em 20% sobre o valor da causa.

Irresignad
a
,

a

apelante sustenta em suas razões
de

ID 15236181
,
em suma,
que

(1)

i
nexiste dever de indenizar por suposta fraude/incompatibilidade da dinâmica do acidente com os danos;
(2)
o segurado reconheceu sua culpa no evento e realizou um acordo direto com o proprietário do veículo Volvo XC60 sem a sua anuência expressa,
em violação ao disposto no art. 787, §2º do Código Civil
;
(3)
a conduta unilateral do segurado retirou da companhia a oportunidade de gerir o sinistro e questionar os valores cobrados pelo terceiro, descumprindo formalidade essencial do contrato de seguro;
(4)
a negativa de pagamento do seguro, por si só, configura apenas um descumprimento contratual ou mero dissabor cotidiano, insuficiente para gerar abalo moral indenizável;

(5)
a recusa foi pautada em uma investigação administrativa legítima sobre a compatibilidade dos danos (suspeita de fraude), não havendo ato ilícito ou intenção de ofender a honra do apelado.

Nesses termos, pede a reforma da sentença
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o
ora apelado
narrou que, no dia 05/05/2023, envolveu-se em acidente de trânsito conduzindo um Ford Fiesta
que
colidi
u
com um veículo Volvo XC60. Informou que embora possuísse apólice de seguro vigente com coberturas de R$ 50.000,00 para danos próprios e R$ 50.000,00 para terceiros, a seguradora negou o pagamento da indenização sob o argumento de que a dinâmica relatada não guardava verossimilhança com os danos apresentados.

A sentença recorrida, fundamentada em prova pericial técnica produzida em juízo, afastou a tese de fraude. O magistrado sentenciante consignou que o perito judicial ratificou a compatibilidade dos danos e a dinâmica do Boletim de Ocorrência. Ademais, mitigou a literalidade do art. 787, §2º do CC
B
, entendendo que a transação feita pelo segurado com o terceiro, dentro dos limites da apólice e sem prova de má-fé, não exime a seguradora da responsabilidade contratual.

O cerne da questão reside em verificar se a negativa de cobertura securitária foi legítima, pautada em suposta divergência de fatos e na realização de acordo direto com o terceiro sem anuência da seguradora, ou se tais motivos configuram abuso de direito e descumprimento contratual.

Pois bem.

O ora apelado narrou em sua exordial que, em 05/05/2023, trafegava com seu veículo Ford Fiesta (Placas LUP-6463) na Avenida Tancredo de Almeida Neves, sentido Coronel Fabriciano/Ipatinga, no local conhecido como Morro do Zico, quando colidiu com um veículo Volvo XC60 (Placas PVS-2F25). Em decorrência do impacto, o veículo do apelado foi projetado contra o meio-fio e um tronco de árvore, sofrendo danos severos.

A seguradora apelante negou a cobertura securitária sob dois fundamentos (i) suposta divergência entre a dinâmica relatada e os danos verificados em perícia administrativa; e (ii) a realização de acordo direto entre o segurado e o terceiro sem a sua anuência, o que violaria o art. 787, §2º, do Código Civil.

Quanto a alegação de
fraude/incompatibilidade da dinâmica do acidente com os danos
causados, vê-se que a prova pericial produzida nos autos (Laudo de ID 15236158) foi categórica ao afirmar que os danos constatados tanto no Ford Fiesta quanto no Volvo XC60 guardam relação direta e imediata com a dinâmica descrita no Boletim de Ocorrência.

A perícia confirmou que o Ford Fiesta sofreu avarias compatíveis com a colisão lateral e o posterior choque contra o anteparo fixo (tronco de árvore e guia), o que justifica a extensão dos danos materiais pleiteados.

Ficou demonstrado, ainda, que não existem vestígios de fraude ou simulação de acidente, na medida em que, segundo o perito do juízo,
“os danos ocasionados nos veículos, que ensejaram a substituição dos componentes originais dispostos nos orçamentos de id 27491462,
guardam relação
com o sinistro narrado pelo Autor, comunicado à Requerida. Além disso, na ocasião do acidente, o veículo possuía cobertura securitária e as condicionantes em que ocorreram o sinistro eram passíveis de indenização securitária, conforme as disposições contidas na apólice”
(os grifos são do original).

Portanto,
não merece ser acolhida a tese sustentada pela seguradora apelante.

A
ora a
pelante fundamenta,
ainda, a
sua pretensão de exclusão da cobertura securitária na
aplicação do
art. 787, §2º, do Código Civil, sustentando que o reconhecimento voluntário da responsabilidade pelo segurado e o subsequente pagamento ao terceiro, desprovidos de anuência prévia e expressa da seguradora, importariam na perda automática da garantia.

Contudo, a exegese moderna desse dispositivo, orientada pelos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva (art. 422, CC
B
), repele o rigor formalista.

Nesse contexto, destaca o STJ que o
art. 787, § 2º do Código Civil, que veda a celebração de acordo pelo segurado sem anuência da seguradora, deve ser interpretado em conformidade com a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

A
jurisprudência do STJ estabelece que o segurado conserva o direito ao ressarcimento quando age de boa-fé e não causa prejuízo à seguradora, sendo a vedação apenas ineficaz em relação a esta.
Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÃO JUDICIAL FIRMADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. ANUÊNCIA DO SEGURADOR. AUSÊNCIA. INEFICÁCIA DO ATO. DIREITO AO REEMBOLSO. BOA-FÉ DOS TRANSIGENTES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO SEGURADOR.
[...] O propósito recursal consiste em decidir se o segurado, beneficiário de seguro de responsabilidade civil, que realiza, sem a anuência da seguradora, acordo judicial com terceiro - vítima de acidente de trânsito -, em sede de cumprimento de sentença, perde o direito ao reembolso do valor despendido. 4. Com o fim de prevenir o cometimento de fraudes contra o segurador, é defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade, confessar ou transigir, bem como indenizar diretamente o terceiro que tenha prejudicado, sem que haja expressa anuência do segurador, conforme o § 2º do art. 787 do Código Civil. 5. Apesar do caráter protetor da norma, a sua inobservância, por si só, não implicará perda automática da garantia/reembolso para o segurado, porque além de o dispositivo legal em questão não prever, expressamente, a consequência jurídica ao segurado pelo descumprimento do que foi estabelecido, os contratos de seguro devem ser interpretados com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. 6. A vedação imposta ao segurado não será causa de perda automática do direito à garantia/reembolso para aquele que tiver agido com probidade e de boa-fé, sem causar prejuízo à seguradora, sendo os atos que tiver praticado apenas ineficazes perante esta, a qual, na hipótese de ser demandada, poderá discutir e alegar todas as matérias de defesa no sentido de excluir ou diminuir sua responsabilidade [...]. (REsp n. 1.604.048/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 9/6/2021).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÃO JUDICIAL ENTRE SEGURADO E VÍTIMA (TERCEIRO PREJUDICADO). FALTA DE ANUÊNCIA DA SEGURADORA. INEFICÁCIA DO ATO. BOA-FÉ DOS TRANSIGENTES. DIREITO DE RESSARCIMENTO. ACORDO VANTAJOSO ÀS PARTES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO AO ENTE SEGURADOR.
[...]
As normas jurídicas não são estanques, ao revés, sofrem influências mútuas, pelo que a melhor interpretação do
§
2º do art. 787 do Código Civil é de que, embora sejam defesos, o reconhecimento da responsabilidade, a confissão da ação ou a transação não retiram do segurado, que estiver de boa-fé e tiver agido com probidade, o direito à indenização e ao reembolso, sendo os atos apenas ineficazes perante a seguradora (enunciados nºs 373 e 546 das Jornadas de Direito Civil). Desse modo, a perda da garantia securitária apenas se dará em caso de prejuízo efetivo ao ente segurador, a exemplo de fraude (conluio entre segurado e terceiro) ou de ressarcimento de valor exagerado (superfaturamento) ou indevido, resultantes de má-fé do próprio segurado.
3. Se não há demonstração de que a transação feita pelo segurado e pela vítima do acidente de trânsito foi abusiva, infundada ou desnecessária, mas, ao contrário, sendo evidente que o sinistro de fato aconteceu e o acordo realizado foi em termos favoráveis tanto ao segurado quanto à seguradora, não há razão para erigir a regra do art. 787, § 2º, do CC em direito absoluto a afastar o ressarcimento do segurado. 4. Recurso especial não provido (REsp 1133459/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 03/09/2014).

Com efeito,
a jurisprudência do STJ confere aos contratos de seguro interpretação mais favorável à parte economicamente mais fraca, sem que isso importe em prejuízo à seguradora,
pois,
realizada a transação e não demonstrada a ocorrência de abusividade, sendo evidente que o acordo foi realizado em termos favoráveis tanto ao segurado quanto à seguradora, não há que se afastar o direito ao ressarcimento do segurado.

No caso
em análise, o
segurado/
recorrido
transacionou com o terceiro o valor de R$ 48.900,00
(quarenta e oito mil e novecentos reais)
, montante que se encontra dentro do limite contratado de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais
para danos a terceiros. A perícia judicial ratificou que os danos no Volvo XC60 eram reais e o valor do ressarcimento condizente com a extensão das avarias
(Laudo de ID 15236158)
.

Portanto, a conduta do o
ra apelado
em ressarcir
diretamente
o terceiro prejudicado configurou cumprimento de dever ético e civil, não resultando em qualquer ônus extraordinário à seguradora além do risco já precificado no prêmio.

Tendo
o acordo sido celebrado segundo o princípio da boa-fé, foi ele benéfico a todas as partes, inclusive à Seguradora
recorrente
, que arcará com o ressarcimento ao segurado do valor
inferior ao
previsto na apólice.

Para corroborar,

“
[...] A interpretação do art. 787, §2º, do Código Civil, deve ser realizada de forma restritiva, vez que visa, apenas, resguardar o segurador de um ressarcimento indevido, como o decorrente de fraude, ou exagerado, a ensejar prejuízos à seguradora. Destarte, a falta de anuência da seguradora, não exclui, automaticamente, o direito de reembolso aquele que tiver agido com probidade e de boa-fé, sem causar prejuízo à seguradora”.
(TJ-MG - AC: 10000212309678001 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2022).

“
Apesar do caráter protetor do § 2º do art. 787 do Código Civil, a sua inobservância, por si só, não implicará perda automática da garantia/reembolso para o segurado porque os contratos de seguro devem ser interpretados com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e no caso em tela não surgiram indícios de que o segurado e terceiro tenham agido com má-fé ou de que o ato tenha causado prejuízo aos interesses da seguradora”.
(TJ-PR - APL: 00392707020208160014 Londrina 0039270-70.2020 .8.16.0014 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 01/08/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2022)

“
[...] Ausente a má-fé do segurado em firmar acordo judicial com vítima do sinistro, sendo inexistente prejuízo da seguradora nos termos do acordo celebrado, não há que se falar em óbice ao ressarcimento da quantia paga em razão da falta de sua anuência, em observância aos ditames da boa-fé contratual e da probidade entre as partes. Precedentes do STJ [...]”.
(TJ-ES - APL: 00066981520088080011, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Data de Julgamento: 04/07/2016, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2016).

No que tange aos danos morais, a
sua
configuração exige a prova de que a conduta do agente causou dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, tenha interferido intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, violando sua dignidade.

A jurisprudência
do c. STJ
estabelece que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
(STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão; data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 17/06/2022; STJ - AgInt no REsp: 1932682 RJ 2021/0109604-9, Relator.: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 24/03/2022; STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator.: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 02/04/2020)
.

Na hipótese dos autos
o
or
a apelado
não colacionou elementos de prova que demonstrassem desdobramentos fáticos excepcionais decorrentes da negativa do seguro que pudessem atingir sua honra ou integridade psíquica.

Embora a negativa da seguradora tenha sido considerada ilegítima,

tal conduta encerra-se na esfera
dos danos materiais
. Embora o autor alegue que tenha sido privado do uso de seu veículo, não há nos autos qualquer comprovação do respectivo período ou mesmo que essa privação tenha causado algum impacto excepcional (como a perda de emprego ou situação de penúria extrema).

Com efeito, a
resistência da seguradora em pagar a indenização, embora injusta no campo material, constitui dissabor cotidiano inerente às relações contratuais contemporâneas, não gerando dano moral
in re ipsa
.

Portanto, inexistindo prova de violação aos direitos da personalidade do segurado, a reforma da sentença para excluir a verba indenizatória moral é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto
para excluir da condenação a indenização a título de danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser ratead
a
s entre as partes
na proporção de 50% para cada uma. Os
honorários
sucumbenciais serão devidos em favor do patrono do apelado, na proporção de 10% sobre o valor atualizado da condenação e, em favor do patrono da seguradora apelante, na proporção de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (valor do dano moral excluído).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto para excluir da condenação a indenização a título de danos morais.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.